Tribunal: TJSP
Processo: 1010380-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010380-95.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO BRANCO, é embargado MARCELO MORITA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010380-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 12a Vara Cível
Embgte.: Condomínio Edifício Ouro Branco
Embgdo.: Marcelo Morita Oliveira
VOTO No 46.420
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS DE
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 185/190 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso ao
deixar de seguir jurisprudência do Tribunal, sem que tenha sido demonstrada a
distinção do caso ou superação do entendimento. Insiste que o julgamento rompe
com o posicionamento que sempre entendeu que a isenção somente é válida
quando aprovada pela assembleia de moradores.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Ora, não há que se falar em omissão no julgamento,
pois este foi claro ao apreciar as assertivas do embargante, nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010380-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
“Isso porque, o próprio recorrente consentiu por ato de sua
representante legal, na isenção do pagamento das despesas
condominiais, como bem observou o juízo sentenciante.
Deve ser ressaltado que a isenção concedida tinha uma
contrapartida, pois mantém relação com a utilização do imóvel do
réu vinculada a uma necessidade do autor.
De fato, consta de cada um dos boletos bancários, que instruem a
petição inicial (fls. 60/101), as seguintes anotações: valor a ser pago
"R$0,00 - ISENTO MOTIVO - APARTAMENTO USADO COMO
VESTIÁRIO E BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÉDIO" e,
em razão disso, há a declaração da síndica, de fls. 102, datada de
31/10/2017, com firma reconhecida, afirmando que referido
apartamento, até aquela data, nada devia.
Ora, se o proprietário não tinha o pleno uso de seu apartamento,
cedendo-o gratuitamente para a utilização dos funcionários do
prédio, a isenção concedida tinha sua razão de ser, sendo
inacreditável que disso não soubessem os demais condôminos visto
que a prestação de contas em assembleia pela síndica, no mínimo
anualmente, é obrigação legal desta (CC artigo 1.348, VIII).
De qualquer sorte, estando bem justificada a isenção da taxa
condominial no período, importa trazer à colação a ideia da
'supressio' entendida pela doutrina moderna como uma das figuras
basilares do princípio da boa fé objetiva que veda o chamado
"venire contra factum proprium" que significa vir contra um fato
próprio, decorrendo daí que ninguém estaria autorizado a contrariar
um comportamento por si mesmo praticado anteriormente, pois tal
mudança de orientação, quebra a expectativa antes gerada, com
ofensa à lealdade contratual.
Constitui a 'supressio' figura nova idealizada na aplicação do tempo
e na consequente implicação da perda de uma situação jurídica
subjetiva. É caracterizada pelo comportamento de uma parte que
impõe ao outro contratante a representação de que o direito não
mais seria exercido, sendo inafastável, assim, a expectativa da
vedação ao comportamento contraditório.” (fls. 188)
Assim,
totalmente
equivocada
a
alegação
do
embargante de que o v. acórdão é contraditório, pois não se trata de hipótese em
que se alega uma isenção pura e simples concedida pelo Condomínio, mas de
situação de natureza contraprestacional consubstanciada no uso do imóvel pelos
funcionários do edifício, como detalhado no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010380-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou o embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende o embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção do
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010380-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica